Tribunal: TJSP
Processo: 2075550-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2017 – Município de São Paulo – Decisão que rejeita a exceção de pré-executividade – Irresignação do excipiente – Não cabimento – Escritura definitiva do contrato de compra e venda levada a registro no CRI após a propositura da execução fiscal, sendo inaplicável a cláusula de responsabilidade tributária do adquirente por

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2017 – Município de São Paulo – Decisão que rejeita a exceção de pré-executividade – Irresignação do excipiente – Não cabimento – Escritura definitiva do contrato de compra e venda levada a registro no CRI após a propositura da execução fiscal, sendo inaplicável a cláusula de responsabilidade tributária do adquirente por débitos do imóvel "vencidos e vincedos", diante da inoponibilidade de avenças particulares em face da Fazenda Pública – Inteligência do disposto no art.123 do CTN – Alienação do imóvel posterior ao ajuizamento da execução que não afasta a legitimidade passiva do antigo proprietário – Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara – Redirecionamento da execução ou inclusão do atual proprietário do imóvel que é faculdade do exequente, inexistindo nos autos pedido da Municipalidade neste sentido – Decisão mantida – Recurso não provido.